Tribunal: STF
Processo: RE 288600
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-10-19
Data de publicação: 2004-10-19

Ementa:
EMENTA: FIXAÇÃO DE VERBA HONORÁRIA EM QUE É VENCIDA A FAZENDA
PÚBLICA.
- Em se tratando de causa em que vencida a Fazenda Pública
 (no caso o município de São Paulo), esta Corte firmou o
entendimento de que a norma aplicável relativamente à fixação da
verba honorária é a do § 4º do art. 20 do Código de Processo Civil
(v.g., RE 245.425-ED, rel. min. Sydney Sanches, Primeira Turma, DJ
18.02.2000; RE 339.793-AgR, rel. min. Sepúlveda Pertence, Primeira
Turma, DJ 14.02.2003, e AI 317.303-ED, rel. min. Carlos Velloso,
Segunda Turma, DJ 27.02.2004).
Agravo regimental a que se nega provimento.